Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Autos n°: 1000857-32.2019.8.11.0050
Vistos, etc...
Da análise dos autos verifico que já houve o devido julgamento do recurso na sessão de julgamento do dia 06.07.2021, conforme voto e acórdão constantes no Id. 93579487.
Logo após, a parte informou acerca da interposição de Reclamação perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em consulta aos autos n° 1013040-20.2021.8.11.0000 verifico que a petição inicial foi indeferida em 04.11.2021, todavia, houve interposição de agravo interno pela parte, o qual encontra-se pendente de julgamento.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do feito de pauta, bem como o sobrestamento do feito até a análise do agravo interno e o devido arquivamento da mencionada reclamação.
Intime-se.
Cumpra-se
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora